Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603330-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
26/07/2023
Número: 0603330-34.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - MAURICIO DALBARAN DE
CASTRO RIBAS- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS (REQUERENTE) VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665198
25/07/2023
20:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.189

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603330-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTA FISCAL OBTIDA
MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO DE
DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO.
O M I S S Ã O . D E S P E S A . P A R C I A L .
I R R E G U L A R I D A D E .
G R A V E .
PERCENTUAL DIMINUTO. PRINCÍPIOS.
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório
f i n a n c e i r o d e d o a ç ã o c o n f i g u r a
irregularidade mas, quando perdura por
poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva.
Precedentes.

2. Omissão de despesa de campanha é
Num. 43665198 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393900200000042625823
Número do documento: 23072520393900200000042625823
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:46:49

falha de natureza grave podendo encobrir
outras ilicitudes. In casu, a ausência de
registro e comprovação de gasto eleitoral
configura irregularidade.

3. Configura irregularidade grave a omissão
de despesas na prestação de contas
parcial, na medida em que viola o dever de
transparência e mitiga a possibilidade de
fiscalização concomitante das contas,
podendo levar à sua desaprovação a
depender das circunstâncias do caso
concreto.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MAURICIO DALBARAN DE CASTRO
RIBAS, ao cargo de DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43136539); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261487), com o extrato apontando como receitas totais R$
93.450,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 86.000,00 financeiras,
sendo R$ 16.000,00 oriundos do FEFC de outros candidatos e R$ 70.000,00 do FEFC do
partido, e como despesas totais contratadas R$ 93.283,44, com registro de sobras
financeiras de R$ 166,85 e sem o registro de dívidas de campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397212 e 43397219), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43406288).

Submetidas as contas à análise, a unidade técnica emitiu, com base nas
informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43598117) pela desaprovação,
apontando como inconsistências: descumprimento quanto ao prazo de entrega dos
relatórios financeiros (item 1.1.1); omissão de despesa (item 6); inconsistência relativa a
Num. 43665198 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393900200000042625823
Número do documento: 23072520393900200000042625823
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:46:49

gasto pago com recursos do FEFC (item 8); omissão de gastos na prestação parcial
(item 9) e divergência entre o valor recolhido à União e aquele registrado a título de sobra
de campanha (item 10).

Intimado quanto ao parecer conclusivo, o requerente apresentou
manifestação específica e documentos (id. 43604149).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43619761).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/17 que incluiu o artigo 16-C na
Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
Num. 43665198 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393900200000042625823
Número do documento: 23072520393900200000042625823
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:46:49

penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou como
inconsistências: descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros
(item 1.1.1); omissão de despesa (item 6); inconsistência relativa a gasto pago com
recursos do FEFC (item 8); omissão de gastos na prestação parcial (item 9) e
divergência entre o valor recolhido à União e aquele registrado a título de sobra de
campanha (item 10).

Passa-se, de plano, à análise das inconsistências de forma individualizada.

1 - Descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros (item 1.1.1):

Constou no parecer conclusivo:

O prestador afirmou que "não recebeu doação no dia 29.08.2022. Conforme
extrato da conta FEFC, sua primeira doação recebida foi em 25.08.2022, cujo relatório
financeiro foi transmitido no dia 27.08.2022 conforme anexo (Controle:
012020600000PR1292095)" e que "isso não resultou em prejuízo à fiscalização e à
transparência das suas movimentações financeiras porque inocorreu qualquer omissão".

O art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

O supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em
Num. 43665198 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393900200000042625823
Número do documento: 23072520393900200000042625823
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:46:49

até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior publicidade e
transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a
fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

No caso concreto, extrai-se dos elementos constantes dos autos que assiste
razão ao prestador. Com efeito, a consulta ao divulgacand, ao demonstrativo de receitas
financeiras juntados na prestação de contas parcial e ao extrato eletrônico demonstram
que a referida verba do FEFC no valor de R$ 25.000,00 foi recebida no dia 25/08/2022 e
não no dia 29, como afirmado pelo setor técnico. Esse foi o único recebimento de recurso
financeiro anterior à data de apresentação da prestação de contas parcial, sendo que a
segunda transferência foi recepcionada somente em 14/09/2023.

Ademais, em sua última manifestação, o requerente acostou cópia do
relatório financeiro extraído do sistema SPCE no qual há declaração da própria Justiça
Eleitoral no sentido de que recebeu em 27/08/2022, às 17:35, a informação acerca do
recebimento dos recursos do FEFC (id. 43604150), de modo que houve o cumprimento
do prazo legal de envio das informações à Justiça Eleitoral, não havendo qualquer
inconsistência remanescente no ponto.

2 - Omissão de despesa (item 6):

Inicialmente, é de se assentar que a omissão de despesa de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Por conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da
Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do(a) candidato(a), constituindo-se em
infração ao que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;

O setor técnico identificou "01 (uma) operação bancária de débito no extrato
eletrônico da conta de campanha de movimentação financeira do FEFC [...] que não foi
registrada na prestação de contas, situação que pode caracterizar omissão de despesa
eleitoral, frustrando a fiscalização e publicidade dos gastos".

Em petição (id. 43604149), o prestador afirmou apenas que "para que não
restem dúvidas acerca das contas prestadas, o Peticionário noticia que realizou o
recolhimento do referido valor por meio de GRU".

Efetivamente, a consulta ao relatório de despesas da prestação de contas,
evidencia que o requerente não efetuou o registro e a comprovação do gasto eleitoral,
Num. 43665198 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393900200000042625823
Número do documento: 23072520393900200000042625823
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:46:49

embora o débito conste do extrato eletrônico da conta FEFC, configurando-se
irregularidade.

Todavia, o Tribunal Superior Eleitoral vem entendendo pela possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as
irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto ao valor absoluto,
desde que não esteja configurada a má-fé do(a) candidato(a). Vejamos o seguinte
precedente:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM A DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE
USO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS
ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM
R E S S A L V A S . P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E . I N C I D Ê N C I A . M A N U T E N Ç Ã O D A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o
julgamento por decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da
realização de despesas com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos
e sessenta e sete reais e dois centavos) e da ausência de comprovação do
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, no
importe de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), o que perfaz o total
de R$ 769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas
hipóteses em que não há má-fé, a insignificância do valor da
irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas,
devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o
percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados
pelo candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de
Assis Moura, red. para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017). Na
mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red. para o acórdão Min. Henrique Neves,
DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos,
tampouco em violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior
tem aplicado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em
situações semelhantes à dos autos. Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a
determinação de ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos
termos apontados na decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 23/09/2020, não destacado no original]

Recentemente, aquela Corte estabeleceu como parâmetro para o valor
Num. 43665198 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393900200000042625823
Número do documento: 23072520393900200000042625823
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:46:49

absoluto passível de ressalvas, desde que sem a identificação de má-fé, R$ 1.064,10,
equivalente a mil UFIR.

(...)
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam
valor percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto
a ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo
de 10% do total da arrecadação ou despesa.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021, não destacado no original]

De acordo com o extrato da prestação de contas final (id. 43313637), extrai-
se que o total de despesas foi de R$ 93.283,44.

Portanto, a irregularidade identificada atinge o percentual de 0,03% das
despesas e valor absoluto diminuto - R$ 30,00 -, não havendo justificativa para a
desaprovação, mormente por não haver qualquer questionamento quanto à boa-fé do
prestador, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, tratando-se de gasto eleitoral não comprovado e pago com verba
pública impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional nos termos do art.
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, o que, no caso concreto, já foi providenciado
pelo prestador, conforme comprovante bancário acostados aos autos (id. 43604153).

3 - Inconsistência relativa a gasto pago com recursos do FEFC (item 8):

Nesse ponto, a unidade técnica consignou que "foram identificadas as
seguintes inconsistências nas despesas eleitorais que foram custeadas com recursos
públicos oriundos do FEFC", conforme tabela:

O prestador informou que os referidos documentos foram devidamente
anexados ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

A Resolução TSE nº 23.607/19 determina que, além do registro, os gastos
eleitorais devem ser comprovados na forma do art. 60:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Num. 43665198 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393900200000042625823
Número do documento: 23072520393900200000042625823
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:46:49

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Ademais, tratando-se no caso concreto de despesa com pessoal, deve ser
observado o § 12 do art. 35 do mesmo diploma, que determina que "as despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado".

No caso concreto, verifica-se que o prestador registrou ambos os gastos
eleitorais na prestação de contas final; todavia, não havia trazido quaisquer documentos
comprobatórios.

Intimado do parecer conclusivo, o requerente juntou aos autos os contratos
de prestação de serviços, dos quais se extraem todas aquelas informações constantes do
mencionado § 12, e correspondentes comprovantes bancários de pagamento por meio do
sistema pix, o que demonstra que os valores foram efetivamente transferidos aos
prestadores contratados, restando sanada a inconsistência apontada.

4 - Omissão de gastos na prestação parcial (item 9)

Nesse item, a unidade técnica refere que foram detectados gastos eleitorais
realizados em data anterior à inicial de entrega da parcial, porém omitidos.

O requerente manifestou-se alegando que "tornou-se fato público e de
conhecimento notório a peculiar sistemática comercial do Facebook, principalmente com
relação à sua forma de emissão de nota fiscal de impulsionamento ao fim do mês de
competência (o que, eventualmente, desencadeia equívocos no registro contábil) e
Num. 43665198 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393900200000042625823
Número do documento: 23072520393900200000042625823
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:46:49

vinculação do sistema de pagamento ao meio originariamente cadastrado, o que gera
desvios quanto à forma dos gastos.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. [não
destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
Num. 43665198 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393900200000042625823
Número do documento: 23072520393900200000042625823
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:46:49

destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a uma despesa que alcança a cifra de R$ 7.000,00 e que
corresponde a 7,5% das despesas totais contratadas.

Importante salientar que, a despeito da sistemática de emissão de notas
Num. 43665198 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393900200000042625823
Número do documento: 23072520393900200000042625823
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:46:49

fiscais adotadas pela plataforma em questão, é certo que a norma considera efetivado o
gasto eleitoral na data de sua contratação, independentemente da realização de seu
pagamento, devendo ser registrados no prestação de contas no ato da sua contratação,
nos exatos termos do art. 36, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Dessa forma, tratando-se de contratação de créditos para impulsionamento,
deve ser registrada, inclusive na prestação de contas parcial se realizada em momento
anterior ao prazo legal e, posteriormente, faz-se a comprovação da utilização do serviço
com base nas notas fiscais emitidas, de modo a não frustrar a fiscalização concomitante
das contas.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade na medida
em que viola o dever de transparência e impõe dificuldades à fiscalização das contas.

No caso concreto, deve ser sopesada no contexto geral das inconsistências
apuradas. Isso porque, embora seu valor não possa ser considerados diminuto em termos
absolutos, representou apenas 7,5% dos gastos contratados, permitindo, no particular, a
superação pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aposição de ressalva.

5 - divergência entre o valor recolhido à União e aquele registrado a
título de recursos do FEFC não utilizados (item 10):

No item, a unidade técnica ponderou a existência de R$ 166,85 não utilizados
do FEFC. Acrescentou que o candidato apresentou GRU e comprovante de recolhimento
no valor de R$ 136,85 e que houve uma omissão de lançamento de despesa no valor de
R$ 30,00, conforme analisado no item 6 do parecer conclusivo.

Conforme enuncia o § 5º do art. 50 da Resolução TSE nº 23.607/19, "os
valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento
da prestação de contas".

No caso concreto, o prestador realizou o primeiro recolhimento de R$ 136,85
juntamente com a prestação de contas e, conforme consignado no item 2 do presente
voto, seria determinada a devolução ao Tesouro Nacional do montante omitido - R$ 30,00
-, deixando-se de fazê-lo pois o requerente já providenciou o recolhimento ao Tesouro
Nacional, não havendo outras considerações a serem realizadas no presente tópico.

6 - Análise global:

Conforme exposto, remanesceram como irregularidades constatadas aquelas
dispostas nos itens 2 - omissão de despesa no valor de R$ 30,00 - e 4 - omissão de
despesa na parcial no valor de R$ 7.000,00.

Nesse contexto, considerando que mesmo somadas as irregularidades
chegam a 7,53%, não superando o patamar de 10 % dos gastos totais contratados,
verificando-se possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Num. 43665198 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393900200000042625823
Número do documento: 23072520393900200000042625823
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:46:49

para o fim de aprovar as contas com ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS, relativas às eleições de 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603330-34.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS DEPUTADO FEDERAL - Advogados
do INTERESSADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - REQUERENTE: MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - Advogados do
REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665198 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/07/2023 20:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072520393900200000042625823
Número do documento: 23072520393900200000042625823
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2023 12:46:49